Tribunal: TJDFT
Processo: 0006155-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO VITALÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO. REJEIÇÃO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL. PENSÃO VITALÍCIA. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Se o laudo pericial oficial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrado, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há necessidade de nova prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CF, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva.
3. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, do serviço público de saúde prestado, configurando, pois, a responsabilidade civil do Estado, surge para este o dever de indenizar.
4. Comprovada a efetiva perda patrimonial, que compreende os danos emergentes e os lucros cessantes, a teor dos arts. 402, e 403, do CC, impõe-se ressarcimento por danos materiais.
5. Materializado o dano moral, pela não correção do trauma físico ocorrido no tornozelo direito, ante a não utilização de técnica cirúrgica adequada, impõe-se o dever de indenizar.
6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. O dano estético, espécie do gênero de reparação extrapatrimonial e que atinge o aspecto físico da pessoa, pode ser cumulado com danos morais, desde que exista fundamentação individualizada para justificar cada uma das condenações, sob pena de bis in idem. Enunciado no 387, da Súmula do STJ.
8. Se parte autora fundamentou, de forma autônoma, cada um dos danos que alega ter sofrido, bem como restaram demonstrados a deformidade do tornozelo direito, a limitação de movimento e o impedimento de marcha normal e adequada, faz jus à indenização por danos estéticos. Ademais o quantum fixado revela-se compatível e adequado à situação em exame, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em sua majoração ou redução.
9. Não demonstrada a incapacidade permanente e total, de modo a inviabilizar a prática de atividade laboral, não merece acolhida o pleito referente à pensão vitalícia.
10. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo do réu não provido.